Tribunal: TJMT
Processo: 1006805-40.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006805-40.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CAVALCA LTDA - CNPJ: 75.049.015/0002-24 (AGRAVANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), GERÊNCIA DE COORDENADORIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA UNIDADE DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - CPAT/UCAT (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA ISABELLE ANSELMO - CPF: 469.943.078-32 (ADVOGADO), DAIANA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 005.539.819-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. CRITÉRIO DE ALÇADA. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM REEXAME NECESSÁRIO. PRESENÇA DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto por contribuinte contra decisão monocrática proferida em remessa necessária que reformou sentença concessiva de segurança e denegou o mandado impetrado, reconhecendo a validade do julgamento monocrático de recurso administrativo tributário fundado em critério de alçada fixado no art. 971, §1º-A, do RICMS/MT, com respaldo no art. 47, §4º, da L. 8.797/2008.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível decisão monocrática em sede de remessa necessária em hipótese não prevista expressamente no art. 932, V, do CPC/2015; e (ii) saber se o julgamento monocrático de recurso voluntário administrativo tributário, quando o valor do crédito for inferior a 10.000 UPF/MT, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

III – Razões de decidir

3. A decisão monocrática no reexame necessário está legitimada pela existência de jurisprudência dominante no âmbito da Corte acerca da validade do julgamento monocrático em razão de alçada, nos termos da Súmula 568 do STJ.

4. O critério de alçada previsto no art. 971, §1º-A, do RICMS/MT, editado com fundamento em delegação legislativa do art. 47, §4º, da L. 8.797/2008, não viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa ou do duplo grau de jurisdição administrativa, quando assegurada a análise por autoridade competente e dentro do devido processo legal.

5. O processo administrativo tributário admite racionalização por meio de regras objetivas e impessoais que não eliminem o direito de defesa, mas apenas organizem sua tramitação conforme a relevância econômica da lide.

IV – Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A existência de jurisprudência dominante autoriza o julgamento monocrático em sede de reexame necessário, nos termos do art. 932, V, 'a', do CPC/2015. 2. É constitucional a previsão de julgamento monocrático de recurso administrativo tributário com base em critério de alçada fixado em regulamento autorizado por lei, desde que preservadas as garantias do contraditório, da ampla defesa e da legalidade do procedimento.
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno apresentado por AGROPECUÁRIA CAVALCA LTDA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de reformar a decisão monocrática proferida no bojo da remessa necessária oriunda do Mandado de Segurança n.º 1006805-40.2023.8.11.0041, que reformou a sentença concessiva da segurança e denegou o pedido de recebimento de recurso voluntário administrativo interposto pela impetrante em sede de processo fiscal, sob o fundamento da inexistência de direito líquido e certo, em virtude da aplicação da norma estadual que exige alçada mínima de 10.000 UPF/MT para admissão e julgamento colegiado do recurso.

Alega o agravante que a decisão monocrática incorreu em vício formal, ao reformar sentença de primeiro grau sem observar as hipóteses autorizativas do art. 932, V, do CPC e do art. 51, I-D do Regimento Interno deste Tribunal. Segundo sua argumentação, a matéria jurídica não encontra respaldo em súmula, acórdão proferido em repetitivo ou tese firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas, razão pela qual impõe-se o julgamento pelo órgão colegiado.

No mérito, sustenta que a exigência de valor mínimo para o conhecimento de recurso voluntário no processo administrativo tributário viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Defende que o simples valor do crédito tributário não pode servir de obstáculo ao exercício do direito de recorrer.

Por fim, requer seja acolhido o agravo interno para que o recurso seja submetido ao colegiado, com o restabelecimento da sentença de primeiro grau, que havia concedido a segurança para determinar o recebimento do Recurso Voluntário n.º 51120161/2023 e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário a ele vinculado.

Em contrarrazões a parte recorrida, ESTADO DE MATO GROSSO, pugna pelo desprovimento do agravo, aduzindo que a decisão administrativa impugnada observou estritamente a legislação estadual vigente, em especial o art. 1.031, §1º-A, do RICMS/MT, combinado com o art. 47 da Lei Estadual nº 8.797/2008.

Argumenta que o processo administrativo tributário prevê distinção objetiva e legal entre julgamento monocrático e colegiado, conforme a alçada do crédito tributário discutido. Ressalta que a existência de valor mínimo (10.000 UPF/MT) para remessa ao julgamento colegiado está respaldada por norma infralegal com autorização legislativa, e que o julgamento monocrático não suprime as garantias do contribuinte.

Sustenta, ainda, que o contraditório e a ampla defesa são assegurados mesmo no julgamento monocrático, uma vez que o recurso é efetivamente analisado por autoridade competente.

Por fim, requer seja mantida a decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau, denegando a segurança, ante a inexistência de ilegalidade ou ofensa a direito líquido e certo.

Sem manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto por AGROPECUÁRIA CAVALCA LTDA contra decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária no Mandado de Segurança n.º 1006805-40.2023.8.11.0041, a qual reformou a sentença concessiva da ordem e denegou a segurança, ao reconhecer a validade do critério de alçada previsto no art. 971, §1º-A, do RICMS/MT, com suporte no art. 47, §4º, da Lei Estadual n.º 8.797/2008, assentando a inexistência de direito líquido e certo.

A controvérsia cinge-se à juridicidade/constitucionalidade da disciplina de alçada recursal administrativa no processo administrativo tributário estadual, especificamente, a possibilidade de julgamento monocrático dos recursos voluntários quando o crédito tributário discutido é inferior a 10.000 UPF/MT, e se tal sistemática implicaria violação ao contraditório, ampla defesa e duplo grau administrativo, bem como se seria inadequada a solução monocrática no âmbito do reexame necessário.

A agravante sustenta, em suma, a inaplicabilidade do julgamento monocrático, por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 932, V, do CPC e regra regimental correspondente, alegando inexistir pacificação do tema em súmula/repetitivo/IRDR. No mérito, pugna pela reforma da decisão monocrática sob o argumento de que o critério de alçada (10.000 UPF/MT) implicaria restrição inconstitucional ao direito de recorrer na via administrativa, ofendendo contraditório, ampla defesa e duplo grau, colacionando julgados deste Tribunal em sentido favorável ao contribuinte.

Todavia, não assiste razão ao agravante.

1.

DO CABIMENTO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO NO REEXAME NECESSÁRIO

Inicialmente, refuto a preliminar arguida pela agravante no tocante à suposta irregularidade da decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária, sob o argumento de que o decisum não estaria amparado nas hipóteses excepcionais previstas no art. 932, V, do CPC, e no art. 51, I, "d", do Regimento Interno deste Tribunal.

A controvérsia tratada nos autos (a legalidade e constitucionalidade da alçada mínima de 10.000 UPF/MT para julgamento colegiado de recursos voluntários no processo administrativo tributário estadual) não constitui questão inédita nesta Corte, tampouco representa tema controvertido a ensejar pronunciamento original do colegiado.

Ao contrário, há orientação jurisprudencial recente, clara e específica, consolidada em acórdão paradigmático desta própria Câmara, no sentido da legitimidade da norma infralegal que disciplina o julgamento monocrático de recursos administrativos com base no critério de valor do crédito tributário.

Refiro-me, com exatidão, aos precedentes destacados na decisão monocrática. Em específico, cumpre destacar o julgamento da Apelação Cível n.º 1013416-43.2022.8.11.0041, julgado em 08/07/2025, cuja tese de julgamento foi expressa e categórica ao assentar que:

Tese de julgamento: "1. É legítima a previsão de julgamento monocrático de recurso administrativo tributário, por autoridade competente, quando o valor do crédito for inferior ao limite de alçada definido em regulamento autorizado por lei. 2. A delimitação de alçada recursal não viola os princípios do contraditório, da ampla defesa ou do duplo grau de jurisdição administrativa, desde que assegurado o exame da matéria por instância superior, ainda que unipessoal."

(TJ/MT. N.U 1013416-43.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Vice-Presidência, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 09/07/2025)

A existência de precedente específico, com identidade fática e jurídica com a hipótese sob análise, confere robustez e juridicidade à atuação monocrática do relator no reexame necessário, legitimando o exercício da competência prevista no art. 932, V, “a”, do CPC.

Neste ponto, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 568, firmou entendimento no sentido de que o relator pode, monocraticamente, dar ou negar provimento ao recurso, desde que haja jurisprudência dominante sobre a matéria, dispensando-se, assim, a submissão da questão ao órgão colegiado, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (SÚMULA 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016)

Tais decisões visam conferir efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual, resguardando, ao mesmo tempo, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves, ao comentar o art. 932 do CPC:

“[...] este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência”.

(NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Não há, portanto, nulidade ou ilegalidade a ser reconhecida. O recurso interno não deve ser acolhido para substituir decisão monocrática que se alinha, com precisão, à jurisprudência dominante deste Sodalício.

2.

DO MÉRITO RECURSAL: VALIDADE DA ALÇADA ADMINISTRATIVA E INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS

No mérito, também não assiste razão à agravante.

A controvérsia recursal gravita em torno da validade do art. 971, §1º-A, do RICMS/MT, que estabelece que o julgamento dos recursos voluntários envolvendo crédito tributário inferior a 10.000 UPF/MT será realizado monocraticamente por julgador designado, e não pelo colegiado do Conselho de Contribuintes.

Importante registrar que tal previsão não foi criada arbitrariamente pela Administração, mas decorre de delegação expressa do art. 47, §4º, da Lei Estadual n.º 8.797/2008, que autoriza o regulamento a dispor sobre a organização, competência e funcionamento do contencioso tributário estadual, inclusive no que concerne aos critérios de alçada para julgamento.

A par disso, convém destacar que o processo administrativo tributário não se submete, com o mesmo rigor, aos exatos contornos do processo judicial.

O duplo grau de jurisdição, na esfera administrativa, não possui natureza absoluta nem é assegurado constitucionalmente, como ocorre na seara jurisdicional. O que se exige, e se preserva no caso concreto, é a garantia de apreciação do inconformismo por autoridade dotada de competência decisória, assegurada a formalização do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência desta Corte, ao validar o modelo de alçada consagrado no regulamento estadual, tem ressaltado que o julgamento monocrático, quando emanado de autoridade dotada de competência legal e realizado com observância do devido processo legal, não configura supressão de instância nem cerceamento de defesa. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL SEM ANÁLISE DO MÉRITO – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA POR MEIO DE AÇÃO MANDAMENTAL – RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PRETENSÃO DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE CONTRIBUINTES – CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM VALOR INFERIOR A 10.000 UPF/MT – INADMISSÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 971, §1º, DO RICMS/MT – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o legislador prevê a possibilidade da interposição de recurso voluntário contra decisão proferida na impugnação de lançamento tributário, mas estabelece que somente no caso do valor original do crédito ser igual ou superior a 10.000 (dez mil) UPF a sua análise será realizada pelo colegiado, de corolário que nos demais casos, a apreciação do recurso poderá ser realizada de forma monocrática, sem que isso implique em violação ao contraditório, ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição. Segurança denegada.

(TJ/MT. N.U 1012942-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 09/11/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM RAZÃO DO VALOR DA DÍVIDA – ILEGALDADE – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE CONTRIBUINTES – CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM VALOR INFERIOR A 10.000 UPF/MT – INADMISSÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 971, §1º, DO RICMS/MT – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –DESPROVIDO. 1. A negativa de seguimento do Recurso Administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito debatido, viola, sobremaneira, preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles, o direito de petição, o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa. 2. Se o legislador prevê a possibilidade da interposição de recurso voluntário contra decisão proferida na impugnação de lançamento tributário, mas estabelece que somente no caso do valor original do crédito ser igual ou superior a 10.000 (dez mil) UPF a sua análise será realizada pelo colegiado, de corolário que nos demais casos, a apreciação do recurso poderá ser realizada de forma monocrática, sem que isso implique em violação ao contraditório, ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.

(TJ/MT. N.U 1003814-28.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 01/04/2024)

Logo, o que se veda é a negativa de acesso à instância superior de modo absoluto ou discricionário, o que não se verifica na presente hipótese.

Ressalto, ainda, que não há qualquer elemento nos autos que demonstre prejuízo concreto à parte impetrante.

Não se trata de negativa de seguimento ao recurso, mas apenas de encaminhamento para julgamento unipessoal, por força de critério legalmente estipulado. O ato impugnado não obstou o exercício da defesa, tampouco implicou preclusão de direitos. A insurgência da parte, como bem evidenciado pela decisão agravada, é dirigida não contra a ausência de julgamento, mas contra a forma de julgamento (monocrática), o que, por si só, não é suficiente para configurar violação a direito líquido e certo, apta a justificar a concessão da segurança.

Dessa forma, e à luz dos precedentes desta Corte, não se pode exigir da Administração Tributária a submissão de todo e qualquer recurso voluntário a julgamento colegiado, sobretudo quando o crédito discutido é de baixa expressividade e a norma infralegal estabelece critério objetivo de alçada, com fundamento em delegação legislativa expressa.

Não se pode ignorar que o contencioso administrativo tributário integra a estrutura organizacional do Estado, e sua racionalização, por meio de critérios objetivos e impessoais, atende ao interesse público sem ferir o núcleo essencial das garantias constitucionais do contribuinte.

Assim, ausente demonstração de ilegalidade manifesta ou de supressão de direitos fundamentais, deve ser mantida a decisão monocrática que denegou a segurança.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter incólume a decisão monocrática que, com apoio na jurisprudência dominante, reformou a sentença para denegar a segurança pleiteada.

Prejudicado o pedido de tutela de urgência incidental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025